Tribunal: TJMT
Processo: 1020842-89.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020842-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RUTH DE FATIMA DOS SANTOS SOARES - CPF: 604.291.511-87 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – PREJUÍZO DE R$ 20.000,00 – NEGLIGÊNCIA DO ENTE BANCÁRIO – ATIVIDADE INCOMUM NA CONTA – ALTERAÇÃO DE SENHA E OPERAÇÃO EM VALOR MUITO SUPERIOR AO DE COSTUME – NÃO ADOÇÃO DE MEDIDA ALGUMA DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPARAÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Comete falha na prestação do serviço a instituição financeira que não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, respondendo objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

Mantem-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no teto mínimo legal (10%).

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020842-89.2023.8.11.0003

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADA:

RUTH DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Cominatória e Condenatória
ajuizada por RUTH DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES em face da Apelante, julgou procedente o pedido por considerar que houve falha na prestação dos serviços bancários, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 202262431), o Banco apelante aduz que a Apelada foi vítima de fraude praticada por terceiros, que efetuaram transação com seu cartão de crédito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante uso de senha, sem qualquer participação da instituição financeira, caracterizando o fortuito externo, afastando, portanto, a responsabilidade do banco.

Aduz, ainda, a excessividade dos honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% da condenação, tendo em vista a baixa complexidade da causa, e pugna pela redução.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 202560663.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (id. 202262433).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Cominatória e Condenatória
ajuizada por RUTH DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES em face da Apelante, julgou procedente o pedido por considerar que houve falha na prestação dos serviços bancários, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões o Banco apelante defende a regularidade da operação, e que a Apelada foi vítima de fraude praticada por terceiros, que efetuaram transação com seu cartão de crédito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante uso de senha após alteração confirmada pela cliente em terminal de autoatendimento, sem qualquer participação da instituição financeira, caracterizando o fortuito externo, afastando, portanto, a responsabilidade do banco.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a consumidora recebeu sua fatura de cartão de crédito com lançamento no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a operação que afirma não ter realizado.

Na sequência, procurou imediatamente a instituição financeira na tentativa de cancelar a operação, contudo, não foi realizado o estorno (id. 202262394). Não bastasse, foi orientada pela preposta do Banco a realizar empréstimo consignado para quitar o débito, lançado à vista em sua fatura (id. 202259999).

Verifica-se, portanto, que além de não dar o suporte necessário ao ser informado que a cliente não reconhecia a compra, ainda orientou que tomasse providência que agravaria seus danos, já que assumiria juros remuneratórios e outros encargos para solucionar imbróglio causado pela falta e segurança da instituição financeira.

Há que se levar em conta, ainda, que a operação foi em valor bastante elevado, no montante de R$ 20.000,00, muito superior às compras que costuma realizar, que oscilam entre R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando faturas na média de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, a referida situação, por si só, deveria acionar medidas automáticas de segurança e o Banco deveria ter, ao menos, tomado a cautela de confirmar a operação com o cliente.

Em sua contestação (id. 202262407, p. 5), o Banco sustenta a regularidade da operação, que teria sido realizada via terminal de autoatendimento, contudo, não trouxe comprovante de que esta se deu nos moldes mencionados, tampouco da sua regularidade. Até porque a própria instituição financeira reconhece que a Apelada esteve no terminal de autoatendimento para alterar a senha na data, de modo que a imagem apresentada, além de não ser nítida o suficiente para permitir a identificação de quem realizou a operação, não se presta a comprovar que ela realizou a operação questionada. Como dito, pode ter sido referente tão somente à troca das senhas afirmada pelo Banco.

Sabe-se que a evolução da tecnologia tornou o processo de realização de transações financeiras mais célere, contudo os clientes são assediados a todo momento por golpistas na tentativa de subtrair-lhes quantias indevidamente, situação bastante conhecida pelas instituições, que se repetiu na hipótese, como esclarece a instituição financeira ao afirmar que
“o apelado recebeu telefonema de indivíduo que se passou por funcionário do Banco do Brasil, orientando-o a realizar procedimento junto a central de auto atendimento, com isso deixou vulnerável dados pessoais e de uso intrasferível”.

Assim, é necessário que os bancos se acautelem e criem medidas de segurança a fim de que os clientes estejam efetivamente protegidos, sobretudo se utilizado terminal de autoatendimento disponibilizado pelo próprio Banco, cujas falhas na segurança são de sua responsabilidade, inclusive aquelas que permitem a alteração de senhas por golpistas. Portanto, diante de qualquer atividade incomum, como a realização de operação em valor muito superior ao de costume, realizada imediatamente após solicitação de troca de senha suspeita, como na hipótese em comento, as medidas de segurança pertinentes devem ser automaticamente acionadas.

Em casos como esse, entendo que não há como imputar a culpa única e exclusivamente ao usuário. A circunstância denota fortuito interno, pois, diante da atividade incomum devidamente informada pela consumidora ao Banco, não há como concluir que a instituição financeira estava alheia aos fatos que permearam a operação fraudulenta, devendo ser responsabilizada por não ter tomado qualquer providência para resguardar o consumidor.

Cabe à instituição financeira zelar pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de, não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

O entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782- PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos é no sentido de que os bancos respondem objetivamente por danos causados por por terceiros, senão vejamos:

"Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

Nesse diapasão, a súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça assevera que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos à relativos à fraudes:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diga-se, por oportuno, que os Bancos têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os correntistas não sejam lesados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE BANCÁRIA
– TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA –
SMS PARA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado dentro da agência bancária, mais precisamente, por meio de caixa de autoatendimento e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação, e esse cenário não é apto a afastar a responsabilidade do banco, porquanto, mostra toda a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar, engendrar e praticar a fraude. 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no teto mínimo legal (10%).
(N.U 1005480-90.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E
COMPENSAR
O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.

(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei).

Assim, patente a falha na prestação do serviço, o que impõe o dever de ressarcir a consumidora pelo dano patrimonial suportado, que, na hipótese foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como bem ressalta a sentença recorrida.

Do mesmo modo, a sentença não merece reparo no capítulo que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, na medida em que, além de todo o transtorno de ter sido vítima de fraude, a consumidora utilizou suas economias e tomou empréstimos de parentes para quitar o débito a fim de minorar os danos com os encargos que seriam cobrados na fatura, sobretudo diante do fato de que a quantia se mostra bastante alta levando-se em consideração seu salário, de aproximadamente R$ 2.500,00.

Assim, a situação a que foi submetida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, impondo o dever de indenizar.

Ademais, na hipótese, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância, não se mostra desarrazoado ou superior ao costumeiramente aplicado por este Tribunal em casos análogos, de modo que a manutenção do julgado é a medida justa para o caso.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, constata-se que o julgador os fixou no mínimo legal (10%), assim, não há falar em redução, como pretende o Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada e, em observância ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024